Tribunal: TJMT
Processo: 0002326-79.2013.8.11.0038
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002326-79.2013.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Duplicata]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[COMPANHIA HIDROELETRICA FIGUEIROPOLIS - CNPJ: 07.583.828/0001-69 (APELANTE), PAULO RENATO FERRAZ NASCIMENTO - CPF: 144.887.638-98 (ADVOGADO), WILLIAN ALEX MOTA - CPF: 343.234.178-45 (ADVOGADO), ZANINI RENK EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - CNPJ: 47.038.294/0001-04 (APELADO), GILSON CARLOS FERREIRA - CPF: 383.631.191-72 (ADVOGADO), MICHELLE SANCHES FIGUEIREDO COIMBRA - CPF: 276.783.408-00 (ADVOGADO), RICARDO FONEGA DE SOUZA COIMBRA - CPF: 212.624.268-47 (ADVOGADO), RICARDO FONEGA DE SOUZA COIMBRA - CPF: 212.624.268-47 (ADVOGADO), ZANINI RENK EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - CNPJ: 47.038.294/0001-04 (APELANTE), COMPANHIA HIDROELETRICA FIGUEIROPOLIS - CNPJ: 07.583.828/0001-69 (APELADO), PAULO RENATO FERRAZ NASCIMENTO - CPF: 144.887.638-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, 1º APELO CONHECIDO E DESPROVIDO E 2º APELO NÃO CONHECIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DUPLICATA MERCANTIL – COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – TÍTULO PROTESTADO CORRETAMENTE – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL – NÃO OCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO

– SENTENÇA ATACADA QUE JÁ ATENDEU O PLEITO RECURSAL DA PARTE RÉ / 2ª APELANTE – DECLARAÇÃO JUDICIAL DA EXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO – DECORRÊNCIA LÓGICA DO JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO AUTORAL – PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL NÃO ATENDIDO –
1º APELO CONHECIDO E DESPROVIDO – 2º APELO NÃO CONHECIDO.

“É cabível a execução de duplicata que preenche os rigores legais, emitida com base em nota fiscal de compra e venda mercantil, protestada e amparada em comprovante de entrega da mercadoria, mesmo que desprovida de aceite.”
(N.U 0002260-49.2009.8.11.0003, , SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/12/2015, Publicado no DJE 14/12/2015)

O dano moral exige prova cabal e inequívoca de três pressupostos essenciais: conduta lesiva do agente (ato ilícito), nexo causal e prejuízo efetivo (dano). Ausente um destes requisitos, é inviável deferir-se a reparação.

O interesse recursal reside na necessidade de alguém vir a juízo buscar a tutela para alguma pretensão, resultante de violação de direito seu, desde que essa tutela jurisdicional possa trazer-lhe alguma utilidade do ponto de vista prático.

No recurso em comento, inexiste necessidade ou utilidade do apelo, tendo em vista que a pleito recursal de declaração judicial da existência de obrigação é decorrência lógica do julgamento de improcedência do pleito autoral.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por ambas as partes litigantes visando reformar a sentença de ID 175106794 proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga que, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS nº 0002326-79.2013.8.11.0038, ajuizada por COMPANHIA HIDROELÉTRICA FIGUEIRÓPOLIS, a qual chamamos de 1ª apelante, em face de ZANINI RENK EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA., a qual chamamos de 2ª apelante, julgou improcedente o feito, condenando a autora ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais na quantia equivalente a 10% do valor atualizado da causa.

Em suas razões de ID 175107601 a 1ª recorrente alega que inexiste qualquer tipo de débito seu com a parte ré, pois sempre honrou com todos seus compromissos e nunca teve apontamentos em cartório de protesto. Sustenta que jamais houve qualquer operação mercantil que pudesse ensejar a emissão das duplicatas em debate. Informa que os serviços referentes à subcontratação da empresa Hacker Industrial Ltda. foram pagos diretamente por ela. Defende a ocorrência de danos de ordem moral em razão de toda a celeuma posta.

Por fim, requer seja declarada a inexistência de relação jurídica mercantil com a parte adversa, declarando a inexigibilidade dos títulos protestados bem como a condenação desta em indenizá-la moralmente na quantia equivalente a 50 salários mínimos.

Por sua vez, em razões adesivas de ID 175107606, a 2ª apelante sustenta que é necessária a declaração judicial da obrigação da parte contrária em efetuar os pagamentos dos títulos de créditos protestados, para que a sentença possa ser cumprida nos mesmos autos.

Contrarrazões apresentadas nos ID ́s 1175107605 e 175107611, nos quais cada parte refuta
in totum
os argumentos lançados pela parte adversa.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Extrai-se dos autos que a 1ª apelante recebeu três boletos bancários para pagamento, emitidos pela 2ª apelante, que totalizavam o valor de R$117.325,51, posteriormente protestados, alegando o desconhecimento da procedência da dívida, momento em que entrou em contato, mediante carta ofício, a qual comprometeu-se em retirar os títulos do 2° Serviço Notarial e Registral da Comarca de Araputanga/MT, afirmando que os títulos haviam sido encaminhados equivocadamente. Assim, objetiva a declaração da inexigibilidade das duplicatas extraídas em seu desfavor, sustando/baixando/anulando definitivamente os protestos realizados bem como a fixação de indenização por danos morais.

Por sua vez, a 2ª recorrente sustentou, em síntese, a existência de relação jurídica-mercantil decorrente de subcontratação de serviços técnicos, os quais foram prestados em favor da parte adversa.

Ato contínuo, a 1ª recorrente impugnou, asseverando que o pagamento das respectivas notas fiscais era de responsabilidade de terceiro (Hacker Industrial), tendo em vista que se referiam aos serviços de assessoria, objeto do subcontrato firmado entre a parte adversa/requerida e o terceiro (Hacker), eventuais pendências, referentes ao subcontrato, deveriam ser resolvidas entre as partes envolvidas na subcontratação, a considerar que ela cumpriu sua obrigação no momento em que adimpliu o valor de empreitada global.

Ao sentenciar, o Juízo
a quo
decidiu pela improcedência da pretensão autoral, reconhecendo a prestação de serviços e a inexistência de adimplemento desses.

Pois bem.

Assim como o Juízo a quo, também tenho que os serviços cobrados pela 2ª apelante foram efetivamente prestados.

A 2ª recorrente foi subcontratada pela empresa Hacker Industrial Ltda., terceira estranha ao feito, para prestar serviços à 1ª recorrente, ou seja, esta figura como interveniente anuente.

Como bem destacado em primeiro grau, no contrato em espeque pactuou-se que
“8.1. Os pagamentos ao Contratado no âmbito deste Contrato serão efetuados diretamente pela Cia Hidroelétrica Figueirópolis, desde que cumpridos os Eventos de Pagamento, conforme Cláusula 9ª e os Eventos de Pagamentos, de acordo com o “Eventograma” de Pagamento estabelecido na Cláusula 10ª.”
.

Desta feita, nasceu a obrigação da 1ª apelante, mesmo que tenha figurado como interveniente anuente do contrato.

Assim, a 2ª recorrente ao protestar os títulos, pretende o pagamento pelos serviços prestados com apoio na cláusula 18.1.2, que prevê a cobrança por despesas de viagem, estadia e alimentação nos casos que ultrapassa o período de 5 dias, serviços estes realmente prestados, conforme comprovado nos autos.

Portanto, não deve prosperar o pleito da 1ª apelante, uma vez que pelo fato de ter participado como interveniente anuente no contrato de subcontratação faz cair a alegada inexistência de relação jurídica, especialmente pelo fato de haver previsão contratual acerca da sua responsabilidade pelo pagamento direto no que diz respeito aos serviços prestados pela 2ª apelante, ou seja, houve sub rogação de direitos e obrigações.

A propósito, já decidiu este Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO –
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DUPLICATA MERCANTIL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - INDÍCIO DE COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DO PRODUTO – TÍTULO PROTESTADO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É cabível a execução de duplicata que preenche os rigores legais, emitida com base em nota fiscal de compra e venda mercantil, protestada e amparada em comprovante de entrega da mercadoria, mesmo que desprovida de aceite.

Presentes todos os requisitos do título executivo, quais sejam, a liquidez, certeza e exigibilidade, rejeita-se os embargos opostos pelo executado, se não restaram provados os argumentos nele levantados.”

(N.U 0002260-49.2009.8.11.0003, , SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/12/2015, Publicado no DJE 14/12/2015)

Acerca do pleito de indenização por danos morais, é cediço que a responsabilização civil
exige a prova de ato ilícito, a demonstração do nexo causal e o dano indenizável.

Combinando os artigos 186 e 927 do Código Civil têm-se:

“Aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito ou causar prejuízo a outrem, comete ato ilícito, ficando obrigado a reparar o dano.”

Portanto, para que se configure o dano moral, será imprescindível que haja: a) ato ilícito, causado pelo agente, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência; b) ocorrência de um dano, seja ele de ordem patrimonial ou moral; c) nexo de causalidade entre o dano e o comportamento do agente.

Sem maiores delongas, a 1ª apelante não logrou êxito em demonstrar que sofreu qualquer tipo de dano passível de indenização e muito menos a ocorrência de ato ilícito, quando tal ônus lhe incumbia, a teor do art. 373, I, do CPC.

Ato ilícito é o ato contrário ao direito, quase sempre culposo, do qual resulta, pela incidência da lei
,
consequência desvantajosa para o autor.

O Código Civil, em seu conhecido art. 927, deixa claro que o principal efeito do ato ilícito é sujeitar seu autor à reparação deste.

Justamente neste ponto é que vem a questão central do feito, pois no meu entender, já que o dano moral é fundado em ato ilícito, uma vez que fere direito de outrem, não deve o devedor de débito legítimo ser indenizado a título de danos morais.

Para que se configure a obrigação de indenizar é necessário a existência de fato antijurídico, sem o qual a obrigação desaparece. Mesmo com a ocorrência de dano, não há que se vislumbrar a hipótese de dano indenizável, uma vez que a atitude que o gerou é legítima e não antijurídica.

A propósito, segue a jurisprudência deste Sodalício:

“
A ausência do ato ilícito afasta os requisitos apresentados para caracterizar a indenização por dano moral.
Para a caracterização do dano moral, é necessária a comprovação de fatos e acontecimentos capazes de abalar o equilíbrio psicológico do indivíduo, sob pena de banalizar este instituto.” (TJMT. RAC nº 69193/2009. 2ª Câmara Cível. Des. Rel. Guiomar Teodoro Borges. J. em: 21/10/2009) (grifo nosso)

Outros Tribunais também já se manifestaram em casos semelhantes, conforme demonstram os seguintes julgados:

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
ALEGAÇÃO DE FRAUDE. INOCORRÊNCIA. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. Tendo o conjunto probatório dos autos evidenciado suficientemente a contratação do empréstimo pela autora, inclusive por meio da demonstração do crédito do numerário em conta poupança que, incontestavelmente, é de titularidade da parte, o julgamento de improcedência dos pedidos é medida impositiva.
Reforma da sentença.” (TJRS. RAC nº 70047336912. 10ª Câmara Cível. Rel. Paulo Roberto Lessa Franz. J. em: 01/03/2012) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
FRAUDE. INOCORRÊNCIA. INSCRIÇÃO LÍCITA. EMPRÉSTIMO PESSOAL. PROVA DA CONTRATAÇÃO. Inexistente ato ilícito ou reprovável por parte do requerido, que agiu de acordo com o direito que lhe é conferido em casos de inadimplência, razão pela qual não se mostra indevida a alegada inscrição negativa. Hipótese em que o contexto probatório evidencia que a autora efetivamente entabulou empréstimo com a ré, na condição de fiadora, restando inadimplente com a obrigação assumida e, com isso, legitimando a inscrição. Improcedência do pedido.
HIPÓTESE EM QUE SE NEGA SEGUIMENTO À APELAÇÃO”. (TJRS. RAC nº 70045813946. 10ª Câmara Cível. Rel. Paulo Roberto Lessa Franz. J. em: 30/11/2011) (grifo nosso)

Quanto ao recurso da 2º apelante, este não deve ser conhecido por falta de interesse recursal da parte.

No citado apelo, a empresa ré, ora 2ª recorrente, defende que é necessária a expressa declaração judicial da obrigação da 1ª recorrente em efetuar os pagamentos dos títulos de créditos protestados, para que a sentença possa ser cumprida nos mesmos autos.

Contudo, isto já foi feito na decisão combatida ao fixar que houve a demonstração da prestação dos serviços e, via decorrência lógica, ao julgar pela improcedência da demanda.

Portanto, inócuo o pleito recursal da 2ª apelante.

Como cediço, a admissibilidade dos recursos subordina-se a determinados pressupostos, dentre eles, o interesse que é caracterizado como requisito subjetivo de admissibilidade do recurso.

Nessa linha, o interesse recursal resulta da conjugação de dois fatores, quais sejam: a utilidade do provimento invocado para atingir um resultado mais vantajoso da decisão recorrida e a necessidade da utilização do recurso aviado para atingir tal finalidade/vantagem.

Sobre o interesse recursal, define o processualista Araken de Assis:

"
O interesse em impugnar os atos decisórios acudirá ao recorrente quando visar à obtenção de situação mais favorável do que a plasmada no ato sujeito ao recurso e, para atingir semelhante finalidade, a via recursal se mostrar caminho necessário
." (in Manual dos Recursos, 2ª edição, Editora Revista dos Tribunais, p. 158)

Do mesmo modo, leciona HUMBERTO THEODORO JÚNIOR:

"
Também para recorrer se exige a condição do interesse, tal como se dá com a propositura da ação. 'O que justifica o recurso é o prejuízo, ou gravame, que a parte sofreu com a sentença'. Só o vencido, destarte, no todo ou em parte, tem interesse para interpor recurso (art. 499)
" (Curso de Direito Processual Civil, vol. I, 25ª edição, Forense, pág. 554).

Assim, entendo que não se pode chegar à outra conclusão senão a de que a 2ª apelante não possui interesse em recorrer, uma vez que inexiste qualquer tipo de prejudicialidade ao seu direito na decisão combatida, pois, como visto, o Juízo
a quo
já atendeu os seus reclamos integralmente.

Por essa razão, ausente qualquer lesividade, o não conhecimento do recurso da 2ª apelante é medida que se impõe.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso apresentado por
COMPANHIA HIDROELÉTRICA FIGUEIRÓPOLIS
e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

NÃO CONHEÇO d
o apelo interposto por
ZANINI RENK EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.

Inaplicável na espécie o §11, do art. 85, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2023